Tribunal: TJBA
Processo: 8024084-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024084-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILENE ROBATTO DE RAMALHO SAMPAIO Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ATO INTERRUPTIVO. PROTESTO JUDICIAL. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. I. Caso em exame A Apelante ajuizou execução individual de sentença coletiva transitada em julgado nos autos do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001, buscando a incorporação de diferenças de remuneração decorrentes da conversão da URV em seus vencimentos, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva sob o fundamento de que a ação individual foi protocolada em 2025, ultrapassando o quinquênio legal contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21/01/2018, que findaria em 21/01/2023. II. Questão em discussão a) A tempestividade da apelação e o pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o pagamento das custas ao final do processo. b) A ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva individual, considerando a interposição de protesto judicial interruptivo do prazo prescricional. c) A legitimidade da Apelante para se beneficiar do título executivo coletivo, em face da sua condição de integrante da categoria substituída processualmente. III. Razões de decidir A presente apelação é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado à luz da hipossuficiência presumida da pessoa natural, ou subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo. O trânsito em julgado da sentença coletiva, considerada a última decisão proferida em 14/02/2018, estabeleceu o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Contudo, o ajuizamento de protesto judicial pela entidade sindical em 23/01/2023, antes do exaurimento do quinquênio, interrompeu o referido prazo, que reiniciou sua contagem pela metade, ou seja, em dois anos e meio. Desse modo, o termo final para a propositura da execução individual foi prorrogado para 24/07/2025. A propositura da presente ação individual em 2023, portanto, ocorreu dentro do novo prazo prescricional, tornando indevido o reconhecimento da prescrição. A legitimidade da Apelante para a execução individual é plenamente reconhecida, dado que o sindicato atuou como substituto processual de toda a categoria dos trabalhadores em educação, e não apenas de seus filiados. A interpretação restritiva do título executivo que limitaria os benefícios aos "afiliados" é superada pela jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, que reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender os direitos e interesses de todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O protesto judicial ajuizado por entidade sindical, antes do termo final do prazo prescricional quinquenal, interrompe o curso da prescrição para a execução individual de sentença coletiva, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A legitimidade para a execução individual de título executivo judicial proveniente de ação coletiva proposta por sindicato, na condição de substituto processual, abrange todos os integrantes da categoria, sendo desnecessária a comprovação de filiação à entidade.” Dispositivos relevantes citados: art. 202, I e II/CC. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF,; TJ-BA - Apelação: 81794273120228050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8024084-08.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARILENE ROBATTO DE RAMALHO SAMPAIO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R01-07